Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE APROXIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de advogado acusado de coação no curso do processo, visando à revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo juízo de origem, que também proibiu a aproximação e o contato com a vítima e seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a necessidade e adequação da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico e proibição de contato e aproximação com a suposta vítima e seus familiares; (ii) examinar a alegação de crime impossível suscitada pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição das medidas cautelares encontra respaldo nos elementos probatórios coletados, que indicam materialidade e indícios de autoria do crime de coação no curso do processo.
4. O monitoramento eletrônico visa garantir a ordem pública, prevenir a reiteração de condutas ilícitas e proteger a vítima, sendo medida adequada e proporcional à gravidade das circunstâncias do caso.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como ser advogado e réu primário, não afastam a necessidade das medidas cautelares, as quais são fundamentadas concretamente e adequadas às peculiaridades do processo.
6. A alegação de crime impossível carece de análise mais aprofundada, não comportando decisão em sede de habeas corpus, diante da necessidade de exame do conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 344; Código de Processo Penal, art. 282 e art. 319.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1947155, 0746835-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.